Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DOS CREDORES. ELEIÇÃO DO EXEQUENTE PELO JUÍZO EM QUE FORMADO O TÍTULO EXECUTIVO. FACULDADE. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ESTABILIZAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERPETUATIO IURISDICTIONIS.
1. A faculdade de o exequente promover o cumprimento de sentença de obrigação alimentar no Juízo onde o título executivo se formou tem viés protetivo, e representa alternativas ao exequente para viabilizar o pleno acesso ao Judiciário.
2. A situação retratada nos autos principais está incerta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, que se prorroga se a parte interessada, ou o Ministério Público, como fiscal da lei, não alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme exegese dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, em consonância à Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça - “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Ao determinar a remessa do feito ao Juízo suscitante, o Juízo suscitado acabou por violar o princípio do juiz natural, considerando que o processo, que cuida de matéria incerta no âmbito da competência territorial, foi regularmente a ele distribuído, e a parte credora expressamente se manifestou pela permanência do feito no Juízo onde o título foi formado.
4. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.